Tribunal: STF
Processo: RE 1374316
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. LEGITIMIDADE ATIVA. FEDERAÇÃO NACIONAL. INTERESSE DE ASSOCIADOS RELACIONADOS NO ESTATUTO DA FEDERAÇÃO. SUBSTITUÍDOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ANULADA. 



    (...) 



    As razões recursais alegam violação aos arts. 5º, LIV e LV; 8º, II; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Sustenta a recorrente que apenas os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença para assentar a legitimidade da Federação autora, na qualidade de substituta processual, para representar diretamente os interesses dos hospitais na causa. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O cerne da controvérsia está em estabelecer se as Federações de Associações de pessoas jurídicas está resguardada pelo comando do art. 5º, XXI, da CF/88, quando pretende representar interesse individual dos substituídos das associações.



    No que diz respeito à legitimidade ativa, foi firmado precedente nesta Corte no sentido de que as organizações sindicais, as entidades de classe e as associações que representem diretamente os interesses perseguidos em Juízo estão legitimadas pelo art. 5º , LXX, da CF/88.



    .......................................................................................................



    O estatuto da autora prevê a possibilidade de os hospitais (pessoa jurídica), sujeitos ao recolhimento de PIS e COFINS, integrarem diretamente o quadro de associados da Federação, inclusive sendo responsáveis, e obrigados pelo art. 6º do Estatuto, ao recolhimento de contribuição fixada pela própria Federação.



    A autora está legitimada, na qualidade de substituto processual, para representar, nestes autos, os interesses dos associados incluídos na categoria especial. 



    Apelação provida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 21ª VF/DF para que o feito seja regularmente processado. 



    Transcrevo, de outro lado, excerto da sentença a apontar ausência de relação direta entre a Federação Brasileira de Hospitais e os hospitais alegadamente substituídos:



    A autora é uma federação composta de diversas associações estaduais de hospitais, como se constata do art. 3º, I, do seu Estatuto (fl. 24). 



    Forçoso concluir, pois, que a autora não possui relação direta com os substituídos nesta ação, não podendo ser qualificada como substituta processual dos hospitais, a quem interessa o provimento judicial buscado nesta ação.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, na análise da questão de ordem na ADI 433/DF, não conheceu da ação direta em razão da ilegitimidade das federações autoras para defender em juízo os membros vinculados às suas filiadas, em acórdão assim resumido:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem sobre a legitimação ativa. (...) A Federação Nacional dos Sindicatos e Associações de Trabalhadores da Justiça do Trabalho, pelo seu hibridismo (congrega sindicatos e associações), não é entidade sindical, e, se o fosse, não seria uma Confederação sindical, que, como já se firmou a jurisprudência deste Tribunal, é o órgão sindical que tem legitimação ativa em ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, não é ela também entidade de classe, pois, ainda que se entendesse que os servidores da Justiça do Trabalho são uma classe profissional, federação de sindicatos e de associações não tem como associados ou integrantes da classe (os servidores), mas é uma associação de associações, e, portanto, representa estas e não os membros desta, os quais formam a classe. (...) 



     Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece por falta de legitimação ativa das autoras.



    (ADI 433-QO/DF, Tribunal Pleno, Moreira Alves – DJe de 20/03/1992 - grifei)



    Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Conforme a redação do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais.



    2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 753.226-AgR/RN, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 01/07/2015 -grifei) 



    Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes.



    2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (ARE 872.818-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14/03/2017- grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. (...)



    (ARE 1.271.527-AgR/MS, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia – DJe de 04/11/2020)



    O acórdão recorrido diverge da ótica firmada pelo Supremo nesses precedentes, no sentido de que a previsão contida no art. 8º, III, da Carta Magna confere apenas aos sindicatos os poderes para agirem como substitutos processuais, não abarcando as federações.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a restabelecer a sentença do juízo de origem. 



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator